Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745189-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO FERNANDES FERREIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, rejeitou a impugnação do devedor e determinou o bloqueio de valores pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 77368174), sustenta que: 1) a decisão é equivocada, confusa e carente de fundamentação; 2) a decisão não enfrentou os argumentos centrais da defesa e deixou de reconhecer que o agravante quitou integralmente as obrigações que lhe competiam; 3) o cumprimento decorre de acordo judicial celebrado em 07/03/2023 e homologado em 07/06/2023; 4) por meio do acordo as partes novaram a dívida anteriormente existente e estabeleceram obrigações distintas e individualizadas por devedor; 5) o agravante cumpriu integralmente as obrigações financeiras que lhe cabiam, conforme comprovantes de pagamento juntados nos autos; 6) a exequente reconhece que a única cláusula descumprida é a relativa à entrega de mercadorias (c1); 7) a obrigação descumprida cabia exclusivamente a Daniel Andrade Costa; 8) não há solidariedade em relação à referida cláusula; 9) não pode ser responsabilizado pelo não cumprimento de obrigação a cargo de terceiro. Requer liminarmente o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77369679). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial celebrado entre EGS Construtora Ltda, Marcelo Fernandes Ferreira e Daniel Andrade Costa. Em razão descumprimento da cláusula "c1", a obrigação de entregar coisa foi convertida em perdas e danos. Naquilo que importa, o acordo foi celebrado nos seguintes termos: “a) as partes acima indicadas reconhecem o débito total no valor de R$ 236.460,53 (duzentos e trinta e seis reais e quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha em anexo e constituem o crédito o valor de R$ 199.161,44 (cento e noventa e nove mil e cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em favor do Sr. Eraldo correspondente ao débito principal e o crédito de R$ 37.299,09 (trinta e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e nove centavos) em favor do Dr. Vinícius, referente aos honorários sucumbenciais; b) os executados MARCELO FERNANDES FERREIRA e DANIEL ANDRADE COSTA irão realizar a quitação parcial do débito por meio do pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente ao crédito devido ao Sr. Eraldo e a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referente ao crédito devido ao Dr. Vinícius; c) a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) será paga da seguinte forma: c1) R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) será pago por meio da entrega de produtos de vestuário comercializados pela empresa LE SAISON COM. DE ROUPAS FEMININA LTDA., CNPJ no 29.749.723/0001-70 para a empresa GRANFINA MODAS GOUVEIA E MELO 02 LTDA., CNPJ no 45.403.427/0001-79, por meio de entrega única ou parcelada, e o comprovante de recebimento será mediante Nota Fiscal emitida em cada entrega, com a respectiva assinatura de recebimento, até o dia 1o de dezembro de 2023; c2) R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) será pago por meio de parcela única ou depósitos espaçados que deverão ser enviados para a agência 5004, Conta 1024467-0, SICOOB 756, de titularidade da EGS Construção e Administração Imobiliária EIRELI, CNPJ no 38.168.105/0001-27, servindo os comprovantes de depósitos como recibos de pagamento, vedado o pagamento por PIX, até o dia 1o.12.23; d) a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) será paga por meio 8 parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.000,00 (quatro mil reais) na agência 280, conta corrente 280.010.933-0, Banco Regional de Brasília – BRB, de titularidade de Ventura Vasconcellos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ no 42.836.030/0001-82 ou PIX para o mesmo CNPJ no 42.836.030/0001-82, com início em 25.2.23 e término em 25.5.23, devendo os executados enviar cópia do comprovante por meio de aplicativo de mensagens para o número (61) 99333-4024, par fins de controle de pagamento, servindo os comprovantes de depósitos como recibos de pagamento; e) no caso de atraso de qualquer uma das parcelas, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, que retomará ao valor original, aplicando-se multa no percentual de 20% sobre o débito e decotando-se o valor das parcelas quitadas; f) na eventualidade de descumprimento da cláusula “c1” o valor não quitado pela entrega das mercadorias será convertido em perdas e danos, nos termos dos arts. 402-5 do CC (...)” - grifou-se Da leitura superficial das cláusulas, não há como, neste momento, afastar a responsabilidade do agravante. Embora a entrega das mercadorias tem ficado a cargo de Daniel, não foi feita qualquer ressalva quanto à cláusula “f”. A responsabilidade ali mencionada, a princípio, é compartilhada entre os devedores. Dessa forma, eventual alteração do entendimento do juízo deve aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator